Tribunal: TJSP
Processo: 0014346-48.2018.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Prescrição – Inocorrência – Transcurso de lapso temporal inferior a 03 (três) anos entre a data do fato e a prolação da r. decisão que reconheceu a infração imputada ao recorrente – Inteligência do artigo 109, inciso vi, do código penal, aplicável por analogia, nos termos da jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça – Desobediência –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave – Prescrição – Inocorrência – Transcurso de lapso temporal inferior a 03 (três) anos entre a data do fato e a prolação da r. decisão que reconheceu a infração imputada ao recorrente – Inteligência do artigo 109, inciso vi, do código penal, aplicável por analogia, nos termos da jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça – Desobediência – Desclassificação para falta de natureza média, nos termos do artigo 45, inciso II, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0014346-48.2018.8.26.0996, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante LUIZ GUSTAVO PEREIRA DINIZ, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo, para desclassificar a infração disciplinar imputada ao
agravante para a prevista no art. 45, inciso II, da Resolução SAP 144/2010. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014346-48.2018.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0014346-48.2018.8.26.0996
Agravante: Luiz Gustavo Pereira Diniz
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 22.847
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TRANSCURSO DE
LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE
A DATA DO FATO E A PROLAÇÃO DA R. DECISÃO QUE
RECONHECEU
A
INFRAÇÃO
IMPUTADA
AO
RECORRENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO
VI, DO CÓDIGO PENAL, APLICÁVEL POR ANALOGIA,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESOBEDIÊNCIA –
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FALTA
DE
NATUREZA
MÉDIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 45, INCISO II, DO
REGIMENTO
INTERNO
PADRÃO
DAS
UNIDADES
PRISIONAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se
de
agravo
interposto
por
LUIZ
GUSTAVO PEREIRA DINIZ contra a r. decisão de fls. 78/79 que, nos
autos da execução no 006945-66.2016.8.26.0996, o condenou pela
prática da falta disciplinar de natureza grave desobediência ,
declarando a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício do prazo de
cumprimento da pena para fins de progressão de regime.
Inconformado, recorre o condenado a fls. 01/19.
Preambularmente ao mérito, arguiu o agravante
a ocorrência de prescrição.
No mérito propriamente dito, pleiteia pela
absolvição da imputação ou, subsidiariamente, pela desclassificação
de sua conduta para falta disciplinar de natureza média.
Acaso mantida a condenação, requer seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014346-48.2018.8.26.0996 -Voto no
3
minorada a penalidade de perda dos dias remidos, à míngua de
fundamentação idônea à imposição no maio patamar admitido em
Lei.
O agravo foi contraminutado a fls. 23/30.
A r. decisão recorrida foi mantida a fl. 31.
A fls. 87/89 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo afastamento da
preliminar de mérito arguida e, no mérito propriamente dito, pelo
parcial provimento do agravo, para o fim de desclassificar a
infração para falta disciplinar de natureza média.
É o relatório.
1
Preambularmente ao mérito, rejeito a
alegação de ocorrência de prescrição.
A falta grave foi devidamente apurada, mediante
sindicância, no âmbito administrativo, em tempo hábil. Isto é o
quanto basta, conforme iterativa e maciça jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça, todos
apontando como de 3 anos o prazo prescricional, tomado
emprestado, por analogia, do Código Penal, prazo este contado,
obviamente, a partir da data da prática da falta.
De acordo com os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade do ordenamento jurídico, não se pode admitir
que as faltas disciplinares sejam insuscetíveis de prescrição.
Embora a Lei de Execução Penal não faça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014346-48.2018.8.26.0996 -Voto no
4
referência explícita à prescrição, nem estabeleça prazo prescricional
para as faltas disciplinares elencadas no seu artigo 49 e seguintes, é
de se asseverar a sua possibilidade fática.
Assim, por analogia, é de se tomar o menor
prazo de prescrição consignado para os crimes, de acordo com a
regra do inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, isto é, de 3 (três)
anos, com a redação dada pela Lei no 12.234, de 5 de maio de 2.010,
uma vez que o fato aqui posto sob análise é posterior à entrada em
vigor desta lei.
A propósito, esse entendimento foi consolidado
no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência deste Tribunal entende que a
prescrição das faltas disciplinares de natureza grave,
diante da ausência de legislação específica, observa por
analogia, o menor dos prazos previstos no artigo 109
do Código Penal, que é de 3 (três) anos, conforme
redação trazida pela Lei no 12.234/2010” (HC
344.140/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe
04/03/2016).
Nessa conformidade, entre a data da referida
falta disciplinar e a decisão que a reconheceu não transcorreu o
triênio prescricional acima mencionado.
Inexistente,
por
conseguinte,
a
alegada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014346-48.2018.8.26.0996 -Voto no
5
prescrição administrativa, mesmo em sua modalidade intercorrente.
2
No mérito, o recurso comporta parcial
provimento.
À espécie deve ser dada solução análoga àquela
proferida
nos
agravos
de
execução
penal
no
7001891-82.2019.8.26.0482; Relator(a): Luiz Fernando Vaggione;
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente
Prudente/DEECRIM UR5
Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
julgamento: 15/07/2019; Data da publicação: 17/07/2019; no
0002295-68.2019.8.26.0996; Relator(a): Luiz Fernando Vaggione;
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente
Prudente/DEECRIM UR5
Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
julgamento: 15/07/2019; Data da publicação: 17/07/2019.
Consta da Comunicação de Evento n° 140/2.017
que, em 05 de julho de 2.017, por volta das 10h45min, a ocorrência
de falta disciplinar descrita nos seguintes termos:
"Comunico que nesta data fui informado pelo Diretor
de Núcleo de Segurança e Disciplina Sr Gilvan do
turno IV, que sentenciados da cela 07 do Pavilhão VII
estariam queimando algo dentro do interior da cela,
diante dos fatos relatados foi realizada uma revista na
cela supra citada por volta das 10:30 hs onde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014346-48.2018.8.26.0996 -Voto no
6
logramos êxito em encontrar escondido em uma
caneca com fundo falso contendo em seu interior
aproximadamente 05 mts de fio, e também o
proprietário do fio, e assim de pronto se apresentou
como responsável pelas cumbucas derretidas o
sentenciado:
DENIS
VICTOR
VIEIRA
GONÇALVES, matrícula 819.425 e pelo fio de
condução elétrica que encontrava-se na caneca com
fundo falso se apresentou como responsável o
sentenciado, LUIZ GUSTAVO PEREIRA DINIZ,
matrícula: 977.285.” (sic. fl. 35).
Ouvido durante o procedimento administrativo,
o condenado confirmou ser o proprietário do fio encontrado no
interior da cela (fl. 53). Confira-se:
“[...] O declarante admite ser o dono dos objetos,
esclarece que os fatos seriam usados como resistência
artesanal, com o intuito de esquentar o café, informa o
declarante que tais fios vieram com sigo de outra
unidade, esclarece que no dia de ser transferido,
engoliu os mesmo, vindo a 'vomitá-los' em horário
que julgou mais oportuno, informa que não foi
coagido nem tão pouco sofreu ameaças por partes de
outros sentenciados para assumir a posse pelos fios
encontrados, nega a participação de funcionários no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014346-48.2018.8.26.0996 -Voto no
7
ocorrido.” (sic. fl. 53).
No mesmo sentido, a testemunha presencial
Heber de Oliveira Barbosa, confirmou as informações estabelecidas
no Comunicado de Evento. Confira-se:
“[...] Que por volta das 10h45min, realizava
procedimento de revista no Pavilhão Habitacional VII
cela 7 (sete), juntamente com o Diretor Marco
Antonio Moreno Valentin; e visualizou momento em
que o servidor, encontrou escondido no fundo falso de
uma caneca de plástico, aproximadamente 05 (cinco)
metros de fio e vários vestígios de cumbucas
derretidas no fundo da cela; que os habitantes da
referida cela, ao serem questionados sobre quem teria
derretido tais cumbucas e também sobre a posse do fio,
apresentou-se como responsável pelas cumbucas
derretidas o sentenciado: DENIS VICTOR VIEIRA
GONÇALVES, Matrícula 819.425 e pelo fio de
condução elétrica que se encontrava na caneca plástica
com fundo falso, o sentenciado: LUIZ GUSTAVO
PEREIRA DINIZ, Matrícula 977.285, declara ainda
desconhecer a participação de funcionário no fato
ocorrido” (fl. 51).
Em uníssono, é o depoimento da testemunha
Marco Antonio Moreno Valentin (fl. 50).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014346-48.2018.8.26.0996 -Voto no
8
Primeiramente, no que se refere à alegação de
que a conduta é formalmente atípica, sob o fundamento de que a
conduta praticada pelo condenado não se subsume perfeitamente a
nenhuma das faltas graves previstas nos arts. 50 a 52 da Lei de
Execução Penal, requerendo pois, a desclassificação para falta de
natureza média, tal alegação comporta provimento.
Isso
pois,
conforme
demonstrado
no
Comunicado de Evento e no depoimento das testemunhas, o
condenado efetivamente era o proprietários dos 05 metros de fio
encontrados no interior da cela, fato este confirmado inclusive pelo
próprio reeducando. Portanto, tem-se comprovada a autoria da falta
disciplinar.
Todavia, não há como enquadrar a falta
praticada pelo reeducando como de natureza grave, uma vez que
portar material cuja posse seja proibida subsume-se perfeitamente
ao que dispõe o art. 45, inciso II, do Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo, segundo o
qual:
“Art. 45
Consideram-se faltas disciplinares de
natureza média:
II portar material cuja posse seja proibida.”
Nessa perspectiva, a r. decisão vergastada há que
ser reformada, estabelecendo-se a falta praticada pelo condenado
como de natureza média, e não grave.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014346-48.2018.8.26.0996 -Voto no
9
No mesmo sentido, devem ser cassadas as
penalidades estabelecidas na r. decisão de Primeira Instância, em
razão de serem previstas apenas para os casos em que se reconhece
a prática de falta disciplinar de natureza grave, o que não é o caso.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo, para desclassificar a infração disciplinar imputada ao
agravante para a prevista no art. 45, inciso II, da Resolução SAP
144/2010.
AMARO THOMÉ
RELATOR